Tribunal: TJMT
Processo: 1014094-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por OSCARINO MARQUES DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Despejo de no 1043354-88.2019.811.0041, ajuizada em face de ALEXANDRE DE JESUS SALVINO, indeferiu o pedido cautelar incidental, com que objetivava o arresto de bens que guarnecem o estabelecimento comercial do demandado, ora agravado.
Para tanto, aduz o agravante que o agravado não tem qualquer pretensão de desocupar voluntariamente o imóvel, o qual está com aluguéis inadimplidos no montante de R$ 17.043,79 (dezessete mil quarenta e três reais e setenta e nove centavos), sem qualquer perspectiva de quitação dos débitos em questão, o que torna necessário o arresto cautelar dos bens da empresa, como forma de saldar a dívida.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.
Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse contexto, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, no caso em tela, subsiste óbice objetivo, que impede o arresto de bens como forma de assegurar o pagamento da dívida em questão, por se tratarem de bens impenhoráveis, na forma estabelecida pelo artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;
Assim, sem mais delongas, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUIO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Defiro o pedido de isenção do preparo do presente recurso.
Cumpra-se.